Tribunal: TJMT
Processo: 1003657-96.2020.8.11.0050
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003657-96.2020.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CASSIA MATOS AMARAL - CPF: 033.253.745-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELANTE), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (REPRESENTANTE), OVANDE HENNING - CPF: 067.802.539-87 (APELADO), DEISI KOLLING - CPF: 018.304.440-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA – ARTIGO 156, II, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – EXTINÇÃO DO FEITO – POSSIBILIDADE APENAS APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO PELO FISCO – NÃO OBSERVAÇÃO ––
SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo em razão da compensação tributária, nos termos do artigo 156, II, do Código Tributário Nacional, só pode ser realizada quando há a homologação do fisco, e quando esta se refere à integralidade do crédito tributário.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível pelo
MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, que, nos autos da Execução Fiscal nº 1003657-96.2020.8.11.0050 promovida contra
OVANDE HENNING
, extinguiu o processo em face da compensação noticiada, com fulcro nos artigos 487, III, b, e 924, II, ambos do Código de Processo Civil.

O Apelante, então, apresenta seu recurso, e assevera que o processo de compensação não dá azo à extinção da ação de Execução Fiscal, apenas justifica a sua suspensão, o que contrapõe o ato realizado pelo Magistrado Singular.

Pugna, portanto, pela anulação da Sentença, a fim de que o processo retorne à origem, e tenha regular prosseguimento, em razão de que o processo de compensação não se encerrou.

Não há contrarrazões.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, que, nos autos da Execução Fiscal promovida contra OVANDE HENNING, homologou o acordo noticiado e extinguiu o processo.

A presente execução fiscal foi ajuizada no dia 09/12/2020, pretendendo
objetivando a princípio a cobrança da dívida inscrita na certidão CDA 761/2020 no valor de e R$ 2.103,33 ( dois mil e cento e três reais e trinta e três centavos), recebida em 26/03/2021, sendo determinada a citação do devedor, bem como expedida a carta citação.

No dia 06/10/2021, o apelante juntou aos autos o acordo realizado entre as partes, conforme termo de confissão de dívida e parcelamento nº. 00001930/2021-REFIS 2021-Lei Complementar nº. 109/2021, ID. 121581637, bem como, requereu a homologação e suspensão dos autos até a data de 10/12/2021.

E, no dia 14/10/2021, o Juízo “a quo” homologou o acordo e extinguiu os autos.

Como pode ser observado, a discussão se fixou na extinção do processo derivada da compensação tributária.

Pois bem.

Há de se inferir, inicialmente, do que se trata a compensação tributária. Como é cediço, a compensação é um procedimento conduzido pela Fazenda Pública, e ocorre quando a referida, e o contribuinte, são, ao mesmo tempo, credor e devedor um do outro.

Quando há a proposição da compensação, que há de ser aderida pelo fisco, realiza-se uma averiguação para evidenciar o montante dos débitos, para que então possa ser efetivada a compensação, sendo que esta pode ser integral ou parcial, a depender do acordo, e totalização de ambos os créditos.

Assim que o procedimento termina, o fisco, como na presente hipótese, o Município de Campo Novo do Parecis, informa o juízo para que então possam ser tomadas as medidas pertinentes, seja a extinção da Execução Fiscal, esta que é possibilitada pelo que é disposto no artigo 156, II, do Código Tributário Nacional, seja o prosseguimento da demanda, com constrições patrimoniais ou outros métodos para a satisfação do restante do débito, se houver.

O imbróglio reside no fato de que a compensação não é um procedimento simples, pelo contrário, demanda-se intensa deliberação até sua conclusão, o que, por corolário, pode demandar anos.

Após estas observações, há de se apontar que algumas alternativas foram previstas a fim de não prejudicar a Fazenda Pública, e. g., a suspensão da Execução Fiscal, enquanto perdurar o processo de compensação, e, durante essa suspensão, não há que se falar em decurso prescricional, o que pode ser averiguado em diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça ( REsps nº 1008343/SP, 1169963/SC, 1375425/PR, 1249311/PR).

É certo, também, que, esta questão também beneficia o Devedor, pois durante este prazo a exigibilidade da dívida resta suspensa, o que possibilita a continuação de sua atividade profissional.

Por fim, ressalto que a extinção do processo em razão da compensação tributária, nos termos do artigo 156, II, do Código Tributário Nacional, só pode ser realizada quando há a homologação do fisco, e quando esta se refere à integralidade do crédito tributário.

Veja-se o que leciona o professor Eduardo Sabbag acerca da compensação tributária (Sabbag, Eduardo, Código Tributário Nacional Comentado / Eduardo Sabbag. – 1. Ed. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2017):

[...] O contribuinte não pode verificar a certeza e liquidez de seu crédito sem a homologação do Poder Executivo ou do Poder Judiciário. Logo, nos lançamentos por homologação, ele pode fazer a compensação de seus créditos informando-os na DCTF – Declaração de Contribuintes e Tributos Federais,
mas necessita esperar pela posterior confirmação (homologação) do Fisco
. [...] [Destaquei]

No caso dos autos, observa-se que, após a comunicação do acordo, a Magistrado Singular profere o ato sentencial, a extinguir, como relatado.

Destarte, pela reflexão realizada, é certo que o ato não deve prosperar, e, apenas para que não sopesem dúvidas, observe-se o que dita a jurisprudência deste Sodalício.

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – REQUERIMENTO PARA SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DA COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA –
PROCESSO ADMINISTRATIVO EM CURSO – AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Enquanto pendente de apreciação o pedido de compensação deduzido na via administrativa, impõe-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que assim permanecerá até a finalização do parcelamento do processo administrativo de compensação, e somente após essa fase, com a quitação da dívida, poder-se-á extinguir a ação executiva, ou, caso descumprido o acordo, prosseguir-se com a execução. [...]

(N.U 0003271-47.2008.8.11.0004, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 6/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018). [Destaquei]

Dessa forma, é certo que a Sentença deve ser anulada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, para anular a Sentença proferida, e determinar o retorno dos autos à comarca de origem, a fim de que o processo tenha regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022